Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749169-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que declinou da competência para processamento da Ação de Alteração de Regime de Bens ajuizada por M. G. R. D. e T. S. D. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator